Tribunal: TJMT
Processo: 1039084-37.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039084-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), THALES HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA - CPF: 056.770.161-10 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), LUIZ FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 424.311.661-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ROBÓTICO. ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. IRRELEVÂNCIA DE O PROCEDIMENTO NÃO ESTAR NO ROL DA ANS. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para a realização de cirurgia de prostatectomia radical com técnica robótica, prescrita a paciente diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID C61), mediante recomendação médica para obtenção de melhores resultados oncológicos e menor agressividade cirúrgica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode se eximir da obrigação de custear procedimento cirúrgico indicado por profissional médico responsável pelo tratamento do paciente, sob a justificativa de que o método escolhido (cirurgia robótica) é eletivo, não obrigatório e não está incluído no Rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exclusão contratual de procedimento específico não pode prevalecer sobre a indicação médica fundamentada, especialmente quando o tratamento visa preservar a vida e a saúde do paciente.

4. O fato de a técnica cirúrgica não constar do rol da ANS não exclui o dever de cobertura, sendo vedado à operadora limitar os meios terapêuticos indicados pelo profissional assistente.

5. A operadora não questiona a necessidade da cirurgia, mas apenas o método escolhido, não havendo justificativa plausível para submeter o paciente à alternativa menos eficaz ou mais invasiva.

6. A demora ou negativa em fornecimento de tratamento oncológico por razões contratuais pode comprometer o prognóstico e a eficácia da intervenção médica, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico responsável, ainda que o método escolhido não conste no rol da ANS, quando demonstrada sua pertinência e necessidade ao tratamento eficaz da patologia. 2. A indicação médica qualificada prevalece sobre restrições contratuais que limitem os meios terapêuticos disponíveis, especialmente quando o tratamento visa à preservação da vida e da saúde do paciente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Hapvida Assistencia Medica Ltda.
contra decisão proferida em ID. 209488077 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1002741-12.2025.8.11.0010, que deferiu a tutela de urgência ao agravado, determinando que a agravante conceda o procedimento cirúrgico de prostatectomia radical em plataforma robótica sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Em suas razões de ID. 326863365, a agravante sustenta, em síntese, que o procedimento vindicado pelo autor, ora agravado, não é considerado de urgência, e sim, um procedimento eletivo.

Alega que o procedimento realizado por robótica não possui cobertura obrigatória.

Argumenta que o método cirúrgico vindicado pelo autor não se encontra no Rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), assevera também que, a mera recomendação médica não afasta os limites do contrato.

Defende que a manutenção da decisão acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, revogando a liminar concedida.

Tutela recursal indeferida conforme ID. 327583888.

O agravante interpôs agravo interno (ID. 330316863).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no ID. 335738851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando os autos de origem, verifica-se que o autor, ora agravado, foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, classificação Gleason 3+3 (CID C61), caracterizado como neoplasia maligna da próstata, ocasião que lhe foi recomendado a retirada de próstata, por via robótica, associado à Linfadenectomia Retroperitoneal e Neoretra, visando a minimização dos riscos de sequelas, redução do trauma cirúrgico e perspectiva de melhores resultados oncológicos em menor tempo (ID. 209379758 – origem).

Ademais, necessário frisar que, a ora agravante não nega a necessidade da retirada do adenocarcinoma, muito menos o diagnostico do autor, limitando-se a impugnar que o método escolhido pelo médico que acompanha o ora agravado, defendendo que este não possui cobertura obrigatória do plano de saúde.

No que tange a escolhida do método para o tratamento mais adequado do paciente, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento que o plano de saúde não pode se recusar a fornecer o atendimento necessário à efetiva condução terapêutica da enfermidade, devendo ser assegurados todos os meios disponíveis para a preservação da vida e da saúde do paciente.

A propósito, trago julgado desta e. Câmara em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO DE CIRURGIA PELO MÉDICO ASSISTENTE – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE ABUSIVA – DANOS MORAIS OCORRENTES – VALOR QUE DEVE ATENDE A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, devendo ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e administrativa, ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
compete "ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica”.

(...). (N.U 1006537-79.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025) (destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS - NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL - MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E INDICAÇÃO EXPRESSA EM BULA PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS MAIS EFICAZES - RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa de cobertura para medicamentos prescritos pelo médico que acompanha o paciente, sob o argumento de se tratar de uso off label, contraria a jurisprudência dominante, segundo a qual cabe ao profissional médico, e não à operadora do plano de saúde, determinar qual o tratamento adequado para cada caso.

(...). (N.U 1022007-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) (destaquei).

Além disso, por se tratar de direito à vida e à saúde, a presteza do atendimento é condição de sua efetividade, não devendo se sujeitar as minúcias de ordem burocrática ou financeira, sob pena de não serem úteis em momento posterior.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Resta prejudicada a análise do agravo interno de ID. 330316863.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026